Tribunal: TJMT
Processo: 1064980-84.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064980-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO HERNANDO DE SOUZA - CPF: 034.385.731-64 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
SUSPENSÃO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA PLATAFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168143885, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda,
determinou
que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, desbloqueie a conta da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada
a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1) A liberdade de contratar;

2) Inexistência de ilicitude por ausência de contraditório e ampla defesa;

3) A inocorrência de danos morais;

4) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o reclamante foi surpreendido com o bloqueio de sua conta na plataforma da reclamada,
sem justificativa plausível ou notificação prévia
(id. 168143867)
.

Informa que buscou explicações junto ao setor administrativo, ocasião em que foi informado que o bloqueio ocorreu diante do não cumprimento das políticas e normas da empresa.

A demandada, em sede de contestação, alega que o autor teve a sua conta desativada
,
por ter sido identificada a ausência do documento de CNH na plataforma, bem como corrida com quilometragem zerada, o que fere os termos de uso da plataforma, anexando telas sistêmicas a fim de comprovar o alegado.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que o autor enfrentou a desativação prolongada de sua conta na plataforma da reclamada, conforme se vê no id.

168143867.

Logo, em que pese a reclamada alegar liberdade contratual e autonomia da vontade, não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Observa-se, também, pelas provas juntadas aos autos, que não foi oportunizado o contraditório administrativo ou a ocorrência de prévio aviso de bloqueio.

Vale ressaltar que esses atos ultrapassam o mero descumprimento contratual, pois a atividade compunha a renda do reclamante.

Ainda, inexiste comprovação de que o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe dar notificação prévia e lhe garantir o direito ao contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, porquanto o recorrido pugna pela condenação da reclamada em reativar o seu cadastro, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de ter sua sido descredenciado do aplicativo de forma indevida. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tinha acesso ao perfil antes da distribuição da demanda, o que corrobora com as alegações apresentadas na inicial.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrido tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei)

Dessa forma, ausente a notificação prévia do autor, e não lhe sendo conferido o direito ao contraditório e a ampla defesa, deve ser reintegrado à plataforma.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada,
consistente na suspensão definitiva prolongada do cadastro do reclamante na plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter a
sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023